Tribunal: TJSP
Processo: 0013026-17.2021.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Execução Penal – Progressão de Regime – Preenchimento requisitos objetivos – Crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa – Incerteza acerca da absorção da terapêutica prisional – Exame criminológico cuja realização é não obrigatória, mas recomendável – Entendimento
A Lei no 10.792/03 alterou o art. 112 da LEP, afastando a necessidade da realização de exame criminológico para

Ementa:
Execução Penal – Progressão de Regime – Preenchimento requisitos objetivos – Crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa – Incerteza acerca da absorção da terapêutica prisional – Exame criminológico cuja realização é não obrigatória, mas recomendável – Entendimento
A Lei no 10.792/03 alterou o art. 112 da LEP, afastando a necessidade da realização de exame criminológico para a concessão da progressão de regime prisional. Desde então, passou-se a exigir apenas a juntada do atestado de bom comportamento carcerário, comprovado pelo Diretor do estabelecimento prisional, e a fluência do lapso temporal. Na hipótese de haver, todavia, dúvida razoável acerca do merecimento e do preparo do sentenciado para a progressão de regime, principalmente se foi ele condenado por crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, é sempre recomendável a realização do exame criminológico para auferir, com um mínimo de segurança, sua efetiva aptidão para o convívio social, ainda que já tenha cumprido os requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei.
Agindo dentro dos limites da autorização constitucional, ao decidir que o mérito do sentenciado deveria ser aferido de forma objetiva (lapso temporal e bom comportamento que implica na inexistência de faltas administrativas), o legislador ordinário não chegou, com efeito, a proibir a manifestação prévia da CTC - Comissão Técnica de Classificação ou a realização do exame criminológico. Ambos passaram a ser considerados facultativos, devendo ser realizados sempre que o Magistrado assim o entenda.
Sua realização é não apenas possível, como recomendável, sempre que houver dúvida razoável acerca do merecimento e do preparo do sentenciado para a progressão de regime.
Não se pode perder de vista apenas que tal deve ocorrer apenas e, situações específicas e excepcionais, decorrentes, seja do eventual cometimento de faltas disciplinares ao longo do cumprimento de sentença por crimes graves, seja do fato de os crimes pelos quais o reeducando cumpre pena terem sido perpetrados mediante emprego de violência, ou serem indicativos de periculosidade ou de personalidade distorcida.